Tribunal: TJSP
Processo: 1033995-26.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RECURSO DISTRIBUÍDO À 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – MATÉRIA COMUM AS TRÊS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 813/2019 – PRECEDENTES DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RECURSO DISTRIBUÍDO À 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – MATÉRIA COMUM AS TRÊS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 813/2019 – PRECEDENTES DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELA C. 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE AS MESMAS PARTES - PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE - NÃO CONHECIMENTO, COM SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 200 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.